Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 1.899,00, a título de indenização por dano material. A recorrente se insurge unicamente contra a improcedência do pedido de indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34952287). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34952293.
III. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu um aparelho celular de fabricação da parte ré em 03/04/2021 e que em 01/07 do mesmo ano o produto passou a apresentar defeitos, entre eles “toque inaudível e ausência de áudio ao efetuar e receber ligações”. Extrai-se que a autora encaminhou o aparelho para assistência técnica, tendo sido devolvido com o status de “consertado”. Ocorre que o aparelho continuou com os mesmos problemas e foi encaminhado novamente para a assistência, que negou o pedido de troca do aparelho ou devolução do valor pago, encontrando-se o aparelho na assistência até a propositura da ação. O juízo de origem entendeu pela configuração dos danos materiais, condenando a requerida a ressarcir à autora o valor pago pelo aparelho celular, no entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais.
IV. A recorrente alega que, diante da situação vivenciada, suportou transtorno apto a gerar indenização por dano moral. Não assiste razão a recorrente.
V. Com efeito, a situação narrada pela autora trata-se de mero inadimplemento contratual e a jurisprudência majoritária das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais, cabendo a parte demonstrar que houve violação grave a seus direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie.
VI. Em que pese as circunstâncias fáticas possam ter causado à requerente frustração e aborrecimento, não tem o condão de ocasionar uma inquietação que fuja da normalidade, a ponto de causar abalo à sua integridade física ou psíquica, intimidade, honra, imagem ou a qualquer direito da sua personalidade.
VII. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 500,00.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.